Tribunal: TJES
Processo: 0024193-53.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024193-53.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INPAR PROJETO 92 SPE LTDA. e outros (2)

APELADO: ROGERIO AUGUSTO ALBINO

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois embargos de declaração opostos por
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA
(ID nº 4466767) e por
LPS ESPIRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
(ID nº 4679250)

em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Requeridos, ora Embargantes.

Em suas razões recursais,
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA
aduz que “há notória omissão no comando decisório ora embargado, uma vez que dos autos constam inúmeros documentos que comprovam que o EMBARGADO não só tinha conhecimento da cobrança de comissão de corretagem, como anuiu a referida obrigação de pagamento” e que pela análise do documento ‘Pedido de Reserva’ constante à fl. 262, há expressa previsão da corretagem e o referido documento foi devidamente preenchido e assinado pelo Sr. Rogério Augusto Albino. Outrossim, afirma que fora apresentado ao Comprador um documento denominado “PQAC - Programa de Qualidade no Atendimento ao Cliente” (fl. 81 dos autos de origem), tendo sido assinado pelo Sr. Rogério, confirmando, assim, que lhe foi explicado sobre as condições de pagamento, valores e comissões. Diante de tais argumentos, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o alegado vício e, por conseguinte, reconheça a validade da cobrança do referido serviço e afaste a sua condenação quanto à restituição do numerário a tal título.

Por sua vez,
LPS ESPIRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
alega que o acórdão objurgado padece de vício de omissão pois o acórdão deixou de enfrentar a argumentação no sentido de que não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem prestado pela apelante e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, não seria possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar a sua condenação de forma solidária. Além disso, alega que o v. acórdão também incorreu em contradição, visto que, apesar da embargante ter cumprido com o dever de informação, manteve a condenação solidária à restituição do valor de R$ 5.578,65 (cinco mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de comissão de corretagem, em favor do Embargado. Com isso, pugna pelo provimento dos aclaratórios para, sanando as omissões apontadas, afaste a sua condenação solidária e, ainda, julgue improcedente o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Alternativamente, requer o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de dois embargos de declaração opostos por
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA
(ID nº 4466767) e por
LPS ESPIRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
(ID nº 4679250)

em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos Requeridos, ora Embargantes.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência da Embargante, “in verbis”:

APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO COMPRA E VENDA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA VENDEDORA – CULPA DA VENDEDORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA- COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA – HONORÁRIOS – RECURSOS IMPROVIDOS.

1 - A jurisprudência do c. STJ reconhece, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ) - (REsp 1723519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 02/10/2019).

2 - Quanto à devolução das parcelas pagas, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

3 - A responsabilidade solidária da construtora e da intermediadora decorre do artigo 14, §1º, do CDC, visto que participaram da cadeia de consumo.

4 - A validade da cobrança da comissão de corretagem pressupõe a pactuação expressa, com a informação do preço total da aquisição da unidade autônoma e o destaque do valor da comissão de corretagem.

5 – Honorários fixados mantidos.

6 - Recursos improvidos.

A primeira Embargante (
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA
)

aduz que “há notória omissão no comando decisório ora embargado, uma vez que dos autos constam inúmeros documentos que comprovam que o EMBARGADO não só tinha conhecimento da cobrança de comissão de corretagem, como anuiu a referida obrigação de pagamento” e que pela análise do documento ‘Pedido de Reserva’ constante à fl. 262, há expressa previsão da corretagem e o referido documento foi devidamente preenchido e assinado pelo Sr. Rogério Augusto Albino. Outrossim, afirma que fora apresentado ao Comprador um documento denominado “PQAC - Programa de Qualidade no Atendimento ao Cliente” (fl. 81 dos autos de origem), tendo sido assinado pelo Sr. Rogério, confirmando, assim, que lhe foi explicado sobre as condições de pagamento, valores e comissões. Diante de tais argumentos, requer-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o alegado vício e, por conseguinte, reconheça a validade da cobrança do referido serviço e afaste a sua condenação quanto à restituição do numerário a tal título.

A teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)
corrigir erro material.

Nas palavras do doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso, não restam evidenciadas omissões ou quaisquer dos outros vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/15, a autorizarem o manejo desta via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que a Embargante tenta, na verdade, rediscutir os fundamentos da decisão, ao alegar que esta deveria se basear em paradigma por ela apresentado sem, efetivamente, demonstrar omissão no julgado.

Pela ementa do v. acórdão é possível extrair a imprescindibilidade da informação do preço total da aquisição da unidade autônoma e o destaque do valor da comissão de corretagem e, conforme destacado no voto condutor, “não houve especificação do preço total da venda e dos valores pagos a título de comissão de corretagem”, enfrentando devidamente a questão.

Por sua vez,
LPS ESPIRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
alega que o acórdão objurgado padece de vício de omissão pois o acórdão deixou de enfrentar a argumentação no sentido de que não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem prestado pela apelante e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, não seria possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar a sua condenação de forma solidária. Além disso, alega que o v. acórdão também incorreu em contradição, visto que, apesar da embargante ter cumprido com o dever de informação, manteve a condenação solidária à restituição do valor de R$ 5.578,65 (cinco mil e quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), a título de comissão de corretagem, em favor do Embargado. Com isso, pugna pelo provimento dos aclaratórios para, sanando as omissões apontadas, afaste a sua condenação solidária e, ainda, julgue improcedente o pedido de devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem. Alternativamente, requer o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento.

De igual modo, entendo que não assiste razão à segunda Embargante, na medida em que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O v. acórdão cuidou de analisar a questão atinente à responsabilidade solidária da ora embargante. Oportuno destacar a cuidadosa análise presente no voto condutor:

Quanto à alegação da requerida Lopes de que não deve ser responsabilizada solidariamente na restituição das parcelas pagas ao autor, não lhe assiste razão.

Isso porquanto a responsabilidade solidária da construtora e da intermediadora decorre do artigo 14, §1º, do CDC, visto que participaram da cadeia de consumo.

Tanto é que, consoante se verifica do documento de fls. 259, existem recibos indicando que a Lopes recebeu valores - R$ 17.750,00 – superiores ao alegado ser da comissão de corretagem.

Logo, verifica-se que as tratativas ocorreram com a atuação da Lopes e, à luz da boa-fé objetiva e da Teoria da Aparência, cabe a ela figurar no polo passivo.

Destaco, por fim, “Tratando-se de relação de consumo é solidária a responsabilidade da construtora e da incorporadora perante o consumidor, do que decorre que ambas têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160202692, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021).

É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a parte embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram o
decisum
a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas
(...).” (AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

Cito também precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça nessa esteira:

[...]
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag, 5006784-74.2021.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 01/02/2023)

[...] 1.
A via dos embargos declaratórios é adequada apenas à sanabilidade de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não comportando, portanto, a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 0038704-21.2017.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2023)

Por fim, quanto ao prequestionamento, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados no recurso, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica sustentada. (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 607.104/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016). Não bastasse, a interposição de embargos de declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento, pressupõe a existência de vício no ato judicial objurgado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, sendo despiciendas outras considerações, por constatar que a interposição destes aclaratórios têm mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
INPAR PROJETO 92 SPE LTDA
(ID nº 4466767) e por
LPS ESPIRITO SANTO CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
(ID nº 4679250)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1)
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2)
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.

3)
In casu,
pela ementa do v. acórdão é possível extrair a imprescindibilidade da informação do preço total da aquisição da unidade autônoma e o destaque do valor da comissão de corretagem e, conforme destacado no voto condutor, “não houve especificação do preço total da venda e dos valores pagos a título de comissão de corretagem”, enfrentando devidamente a questão. Além disso, o v. acórdão cuidou de analisar a questão atinente à responsabilidade solidária da segunda embargante.

4)
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto à matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas.

5)
Recursos conhecidos e desprovidos, com a manutenção integral do acórdão guerreado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER dos embargos de declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO.